Tribunal: TJPA
Processo: 0004493-82.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004493-82.2017.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Jacundá, reconhecendo excesso de execução e reduzindo o valor executado de R$ 6.827,28 para R$ 6.580,21, sem, contudo, fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução impõe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado e estabelecer a base de cálculo e o percentual aplicável à verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, caput, do CPC consagra o princípio da sucumbência, impondo à parte vencida o dever de arcar com honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora.

4.

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso de execução, evidencia sucumbência do exequente e gera direito do executado à percepção de honorários advocatícios.

5.

O excesso de execução somente foi reconhecido após impugnação específica apresentada pelo Município, circunstância que atrai a incidência do princípio da causalidade.

6.

O proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor excluído da execução, devendo os honorários advocatícios incidir sobre a quantia decotada do montante inicialmente cobrado.

7.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece como regra geral a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido.

8.

A simplicidade da controvérsia, restrita a erro de cálculo, bem como o trabalho desenvolvido pelo patrono do Município e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificam a fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor decotado.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 3.042.127/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 4.5.2026, DJEN de 7.5.2026; STJ, AgInt no AREsp n. 2.039.937/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.4.2024, DJe de 24.4.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.724.132/SC, Quarta Turma, DJe de 24.5.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.142/SP, Quarta Turma, DJe de 25.8.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público,
à unanimidade, em
CONHECER
e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual– 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 18 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (PROCESSO Nº 0004493-82.2017.8.14.0026) interposta pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença movido por FRANCISCO DE ASSIS BRASIL, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, mas deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública.

A decisão foi proferida com a seguinte conclusão:

IV – DISPOSITIVO Diante do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e RECONHEÇO o excesso de execução apresentado pela Impugnada em memorial de cálculo de e, por consequência, considero que a quantia de R$-6.580,21 (seis mil quinhentos e oitenta reais e vinte um centavos), satisfaz o débito exequendo, conforme memorial de cálculo pela Impugnante, devendo o presente débito exequendo se sujeitar ao regime de RPV. EXPEÇA-SE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) à Procuradoria da Fazenda Pública Executada, requisitando o pagamento, no prazo de 02 (dois) meses, em favor da patrona do Exequente, Dra. JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA, OAB/PA21773-A, da quantia executada no importe de R$-6.580,21 (seis mil quinhentos e oitenta reais e vinte um centavos), em observância ao disposto na norma albergada no art. 100, § 3º e 4º, da CRFB/88 e lei municipal nº 2.634/2019. Não havendo outros requerimentos e ocorrido o trânsito em julgado, (...)

O apelante alega, em síntese, que a decisão de primeiro grau reconheceu o excesso de execução apresentado pelo exequente, reduzindo o montante de R$ 6.827,28 para R$ 6.580,21, o que configura sucumbência do exequente neste incidente processual.

Sustenta que, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, tem direito à fixação de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido (valor decotado), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Requer a reforma da decisão para que sejam fixados honorários advocatícios em seu favor, no percentual mínimo de 10% sobre o valor do excesso reconhecido.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a examinar seu mérito.

A questão controvertida cinge-se à verificação da necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Município de Jacundá, tendo em vista o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução.

O art. 85, caput, do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor", consolidando o princípio da sucumbência como regra geral do sistema processual civil brasileiro.

No caso dos autos, a decisão de primeiro grau reconheceu expressamente o excesso de execução apresentado pelo exequente, acolhendo a impugnação oposta pelo Município e reduzindo o valor executado de R$ 6.827,28 para R$ 6.580,21, o que representa um decote de R$ 247,07.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial.

II. Razões de decidir

2.
O excesso na execução somente foi constatado após impugnação específica do devedor, o que justifica a condenação da parte adversa em honorários advocatícios.

3. Ausente o enfrentamento da preclusão ou da ofensa à coisa julgada pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento das teses por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

III. Dispositivo

4. Agravo interno desprovido.

(STJ. AgInt no AREsp n. 3.042.127/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 7/5/2026.)

Quanto ao percentual dos honorários, o art. 85, § 2º, do CPC estabelece que devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No presente caso, o proveito econômico obtido pelo Município corresponde ao valor decotado da execução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO SE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. Cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. No julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072/PR, a Segunda Seção desta Corte decidiu que o § 2º do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

3.
Segundo o entendimento desta Corte Superior "o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015"
(Nesse sentido: AgInt no AREsp 1724132/SC, Quarta Turma, DJe 24/05/2021 e EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.142/SP, Quarta Turma, DJe de 25/8/2021.)

4. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt no AREsp n. 2.039.937/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

Considerando a simplicidade da matéria discutida na impugnação (erro de cálculo), o trabalho desenvolvido pelo patrono do Município e observando o princípio da razoabilidade, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor decotado do inicialmente cobrado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor decotado do inicialmente cobrado

É como voto.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026